Tribunal: TJSP
Processo: 2143748-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-23
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido formulado pelo réu, ora agravante, de denunciação da lide à instituição "Ativos", uma vez que não foi comprovada a cessão alegada em defesa - Superveniente acordo celebrado entre as partes - Agravo de instrumento prejudicado – Perda superveniente do interesse recursal – Recurso não conhecido.